Tribunal: TJDFT
Processo: 0723327-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723327-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUSTAVO ANDRE ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nos termos do parágrafo segundo, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil: “§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Assim, eventual retratação deverá ser precedida de intimação do agravado. Caso não ocorrida a revogação da decisão, os autos serão levados ao Colegiado. Entretanto, nas duas situações, a manifestação do agravado é necessária. Assim, intime-se o Banco do Brasil S.A. para contrarrazoar ao Agravo Interno (ID 37955025), no referido prazo de 15 (quinze) dias. Após, com a manifestação, voltem imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator